Tribunal: TJMT
Processo: 1037250-96.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
. Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Limitação de descontos em empréstimos consignados. Alegada omissão e obscuridade. Inexistência de vícios. Rediscussão do mérito. Recurso rejeitado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1037250-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), ANA BEATRIZ MAGALHAES DOS SANTOS MARTINS - CPF: 326.001.351-20 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito
civil e processual civil. Embargos de declaração. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento.
Limitação de descontos em empréstimos consignados. Alegada omissão e obscuridade. Inexistência de vícios. Rediscussão do mérito. Recurso rejeitado.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve tutela de urgência para limitar descontos em remuneração ao percentual de 35%, no contexto de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao (i) deixar de aplicar normas do Decreto nº 11.150/2022 e o Tema 1085/STJ; (
ii
) não analisar documentos relativos à margem consignável à época da contratação; (
iii
) admitir tutela de urgência antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC; e (
iv
) não determinar providências operacionais para cumprimento da limitação dos descontos.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem função integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
Não há obscuridade quanto à aplicação da Lei do Superendividamento, pois o acórdão fundamentou a limitação dos descontos na preservação do mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana, adotando parâmetro normativo adequado à margem consignável.

5.
Inexiste omissão quanto à análise da margem consignável no momento da contratação, por se tratar de matéria afeta ao mérito da ação originária, sendo suficiente, na cognição sumária, a constatação do comprometimento atual da renda da consumidora.

6. O Tema 1085/STJ não incide ao caso, por tratar de descontos em conta corrente comum, ao passo que a controvérsia envolve contratos de empréstimo consignado submetidos a regime jurídico próprio.

7. A concessão de tutela de urgência antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC é admissível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente para resguardar direitos fundamentais em situação de superendividamento.

8. A ausência de determinação de expedição de ofício ao órgão pagador não configura omissão, por se tratar de providência executiva a cargo do juízo de origem.

IV.
Dispositivo e tese

9
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A limitação de descontos em contexto de superendividamento pode ser fixada em tutela de urgência, com fundamento na preservação do mínimo existencial, independentemente de audiência prévia prevista no art. 104-A do CDC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.02.2021; STJ, AREsp 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
elo
BANCO SAFRA S/A
em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
351458370
), o qual, à unanimidade de votos,
negou
provimento

ao recurso interposto pelo embargante
,
nos autos da
A
ção de

Repactuação de Dívidas nº 1084105-10.2025.8.11.0041.

A parte embargante opôs
os presentes
embargos
(ID.
352619381
)
sustentando
a existência de
obscuridades e omissões

no julgado.

Afirma que o acórdão foi omisso quanto à
aplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de empréstimos consignados, conforme Decreto nº 11.150/2022 e à análise dos documentos que comprovariam o respeito à margem consignável no momento da contratação originári
a.
Aduz, ainda, haver
omissão quanto à aplicação do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça, impossibilidade de concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e omissão com relação à necessidade de expedição de ofício ao órgão pagador para operacionalizar o limite. Pede o provimento do recurso, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e revogar a tutela concedida ou julgar a ação improcedente.

Em contrarrazões,
a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos (ID
354364888
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De antemão,
cumpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega obscuridade e omissões no julgado, buscando afastar a tutela de urgência que limitou os descontos em sua remuneração ao patamar de 35%.

O embargante argumenta que o colegiado silenciou sobre normas legais específicas, sobre jurisprudência vinculante e sobre o procedimento adotado na origem, almejando a reforma da decisão mediante a concessão de efeitos infringentes.

Os embargos não comportam acolhimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021)
.

O embargante sustenta que o acórdão foi obscuro por não aplicar o artigo 4º, parágrafo único, alínea "h", do Decreto n. 11.150/2022, que supostamente excluiria os empréstimos consignados do procedimento da Lei do Superendividamento.

Na hipótese vertente, o acórdão embargado expôs de forma clara e cristalina as razões pelas quais deferiu a limitação. O colegiado fundamentou a decisão na necessidade imperiosa de preservação do mínimo existencial, aplicando as diretrizes gerais da Lei n. 14.181/2021 em conjunto com o art. 300 do Código de Processo Civil. Frise-se que o acórdão determinou expressamente a aplicação do percentual de 35% amparando-se no Decreto Estadual n. 691/2016, que rege exatamente a margem consignável aplicável ao caso.

Inexiste qualquer obscuridade em decidir com base em uma fundamentação que prioriza o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e a preservação da renda alimentar, em detrimento da interpretação restritiva pretendida pela instituição financeira. A clareza do julgado é evidente, refletindo apenas contrariedade da parte com a fundamentação adotada.

Outrossim, o banco alega omissão quanto aos documentos que demonstrariam que, na época específica da contratação dos seus empréstimos (princípio da anterioridade), a devedora possuía margem consignável disponível.

O acórdão avaliou a controvérsia sob a ótica estrita da cognição sumária inerente ao agravo de instrumento, examinando a situação atual de insolvência da consumidora. Constou expressamente no voto que a probabilidade do direito se evidenciou pelo comprometimento substancial e imediato da renda líquida da parte agravada, inviabilizando sua subsistência.

A aferição acerca da validade ou regularidade isolada de cada contrato no passado é matéria atinente ao mérito da ação de origem, a ser deslindada após o regular contraditório. Entendo, portanto, que não há qualquer omissão, uma vez que a limitação deferida decorreu do quadro de superendividamento global suportado no presente, superando a análise individualizada de contratações pretéritas para fins de tutela de urgência.

Sustenta o embargante que o julgado silenciou sobre o Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça, o qual veda a aplicação analógica do limite dos consignados para os descontos realizados em conta corrente comum.

É certo que o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional. (STJ -
EDcl
no
AgI
nt
n
o RE
sp 18
77995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe
Sal
omão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2
022
)

No caso, o próprio embargante admite, em suas razões recursais e nos
aclaratórios
, que os contratos celebrados com a agravada são da modalidade de empréstimo consignado. O precedente qualificado invocado (Tema 1085/STJ) trata da impossibilidade de usar a lei de consignados por analogia em descontos de conta corrente. O acórdão desta Câmara limitou os descontos ao patamar de 35% amparando-se na regência legal própria (Decreto Estadual n. 691/2016). Não havendo a incidência de analogia indevida sobre contratos de conta corrente puros, o acórdão não padece de vício por não aplicar precedente que
refoge
à essência da restrição imposta.

Ademais, a instituição financeira aduz que a concessão da tutela de urgência não poderia ocorrer antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, apontando omissão da Câmara sobre este rito específico.

Transcrevo, por oportuno, trecho literal do acórdão embargado que rechaçou esta tese:
“No que se refere ao argumento da necessidade de audiência conciliatória prévia, é certo que a Lei n. 14.181/2021 estabelece tal procedimento como regra geral. Entretanto, isso não obsta a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente em situações que comprometem direitos fundamentais como o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. A própria finalidade da legislação sobre superendividamento [...] seria frustrada caso fosse vedada a proteção imediata do devedor em situações extremas.”

Constatado o pleno enfrentamento da matéria, a via eleita revela apenas a irresignação com o julgado desfavorável.

Por fim, o embargante alega que a decisão restou omissa por não determinar a expedição de ofício ao Estado de Mato Grosso para operacionalizar o controle e a limitação da margem consignável.

Da mesma forma, não há lacuna a ser preenchida. A função jurisdicional em sede de agravo de instrumento consistiu em estabelecer a moldura jurídica aplicável ao caso, fixando o preceito de que os descontos devem respeitar o teto global de 35%.

A forma pela qual o limite será
faticamente
implementado, bem como a necessidade de expedição de ofícios a órgãos pagadores de terceiros para cumprimento da ordem, consubstancia providência inerente aos atos materiais de execução e cumprimento de decisão, os quais competem primordialmente ao juízo processante de primeiro grau. Assim, a ausência de determinação específica de expedição de ofício pelo Tribunal não traduz omissão resolutiva, mas reserva de atribuição inerente à marcha procedimental na origem.

Diante do exposto, verifica-se que as teses levantadas já foram devidamente analisadas no acórdão recorrido, de modo que a parte embargante pretende apenas a rediscussão de matéria já apreciada, o que não se admite na via dos embargos de declaração, os quais se restringem ao saneamento dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.

Com essas considerações,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por entender que, embora rejeitados, os embargos não evidenciam, neste momento, manifesto intuito protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026